Tribunal: TJBA
Processo: 8184018-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184018-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO ADRIANO MAIA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Réu/Embargante contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da instituição financeira, no valor de R$ 170.746,31, decorrente de Cédula de Crédito Bancário firmada para renegociação de débitos anteriores. O Recorrente alega abusividade nos encargos, anatocismo não pactuado e situação de superendividamento.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada em comparação à taxa média de mercado; a validade da capitalização de juros ante a ausência de previsão contratual expressa; e a aplicabilidade imediata da repactuação de dívidas por superendividamento no bojo da ação monitória.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira e o cliente caracteriza-se como de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), permitindo a revisão de cláusulas contratuais que se mostrem abusivas ou excessivamente onerosas.

4.

No tocante aos juros remuneratórios, a taxa pactuada no contrato de renegociação (1,36% ao mês e 17,39% ao ano) revela-se significativamente inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de origem (Cheque Especial), que em outubro de 2021 alcançava o patamar de 7,12% ao mês e 128,19% ao ano. Inexistência de abusividade no percentual da taxa nominal.

5.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, embora permitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, exige pactuação expressa e clara no instrumento contratual (Súmula 539/STJ). No caso concreto, a análise do instrumento contratual revela a ausência de cláusula expressa autorizadora da capitalização mensal ou diária, impondo-se o expurgo do anatocismo, devendo os juros serem calculados de forma simples.

6.

A alegação de superendividamento e o pedido de repactuação global de dívidas, nos termos da Lei nº 14.181/2021, exigem procedimento próprio com a convocação de todos os credores, não comportando resolução incidental no âmbito restrito dos embargos à ação monitória, sob pena de violação ao devido processo legal específico.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual em contratos bancários exige previsão contratual expressa e clara, sendo vedada sua incidência em caso de silêncio ou obscuridade do instrumento. 2. A taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva quando fixada em patamar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares no período da contratação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8184018-36.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
JOSE ANTONIO FERREIRA FILHO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)